Tribunal: TJSP
Processo: 2209128-55.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de Instrumento interposto por contra decisão que indeferiu o desbloqueio de valores constritos em sua conta e a concessão de gratuidade de justiça, em ação de execução de título extrajudicial.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de Instrumento interposto por contra decisão que indeferiu o desbloqueio de valores constritos em sua conta e a concessão de gratuidade de justiça, em ação de execução de título extrajudicial.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se os valores constritos são impenhoráveis por constituírem poupança ou única reserva de emergência; (ii) se a agravante possui insuficiência de recursos para arcar com as custas judiciais e despesas processuais.
III. Razões de Decidir
3. Não foi demonstrada a natureza de poupança das contas constritas, nem que os valores constituem a única reserva de emergência garantidora do mínimo existencial do devedor. 4. Elementos dos autos indicam capacidade econômica da agravante, como o valor do imóvel adquirido e a contratação de advogado particular, afastando a presunção de hipossuficiência.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade de valores em conta corrente exige comprovação de que constituem única reserva de emergência. 2. A gratuidade de justiça não deve ser concedida quando há indícios de capacidade financeira para arcar com as despesas processuais.
Legislação Citada: CPC, art. 833, incisos IV e X; art. 99.